Tribunal: TJSP
Processo: 1002302-37.2017.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA RURAL. IMÓVEL PARTICULAR. 1. Os elementos coligidos aos autos indicam que houve a implantação de loteamento irregular, sem observância da legislação de regência. 2. Desfazimento do loteamento irregular pode gerar mais prejuízos urbanísticos, ambientais (produção de resíduos sólidos de construção civil) e sociais (desalojamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO CLANDESTINO EM ÁREA RURAL. IMÓVEL PARTICULAR. 1. Os elementos coligidos aos autos indicam que houve a implantação de loteamento irregular, sem observância da legislação de regência. 2. Desfazimento do loteamento irregular pode gerar mais prejuízos urbanísticos, ambientais (produção de resíduos sólidos de construção civil) e sociais (desalojamento de famílias) do que a sua regularização. Necessidade de se observar as consequências práticas da decisão judicial (art. 20, da LINDB). 3. Possibilidade de regularização fundiária de loteamento clandestino com característica urbana em área rural. A Lei no 13.465/2017 define núcleo urbano, salientando a possibilidade de sua configuração ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural. 4. Possibilidade de regularização fundiária, nos termos da Lei Federal no 13.465/17. Loteamento já existia antes de 22/12/2016. Desrespeito ao módulo rural não inviabiliza a regularização (inteligência do art. 11, §1o, da Lei no13.465/2017). Não há nos autos comprovação de que os lotes estão situados em área de risco. Uso de fossa séptica nos termos da ABNT. Ausência de risco ambiental. 5. Poder dever-dever da Municipalidade (o art. 40 da Lei 6.766/79) de regularizar loteamentos irregulares. Precedentes do STJ. 6. Ordem de demolição que constitui medida desproporcional diante da possibilidade de regularização da área. 7. Danos ambientais inexistentes. Inocorrência de dano moral coletivo. 8. Manutenção da condenação para que o réu se abstenha de comercializar ou alienar, parcelas do imóvel, de realizar publicidade sobre o empreendimento e cessar qualquer forma de fracionamento do imóvel objeto desta ação. 9. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.